Tribunal: STF
Processo: AI 508662
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-26
Data de publicação: 2016-08-26

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. UTILIZAÇÃO DE ALIQUOTA DO IMPOSTO INCIDENTE NAS OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO FIXADA PELA RESOLUÇÃO 129/79 DO SENADO. POSSIBILIDADE. LEI Nº 6374/89 DO ESTADO DE SÃO PAULO. PRECEDENTES.



    1. Nos termos da jurisprudência da Corte, na falta de alíquota fixada pelo Senado Federal, era lícito aos Estados adotar nas operações de exportação a alíquota máxima anteriormente fixada na Resolução nº 129/1979.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.